Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, sob a alegação de omissão e contradição na análise da preliminar de inovação recursal, especialmente quanto ao pedido de venda do imóvel em hasta pública formulado pela autora em sede de apelação, bem como omissão na apreciação de provas documentais relativas à alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a preliminar de inovação recursal; (ii) definir se houve contradição entre o reconhecimento da inovação e a análise do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de inovação recursal ao afirmar que o pedido de venda do imóvel em hasta pública não poderia ser conhecido por não ter sido objeto de apreciação em primeiro grau, caracterizando inovação vedada, o que afasta a alegada omissão.
4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão faz distinção clara entre o pedido inadmitido (venda em hasta pública) e o que foi considerado admissível (cassação da restituição), não havendo incoerência interna entre fundamentação e dispositivo.
5. Quanto à suposta omissão na análise das provas documentais, o voto condutor afasta a preliminar de cerceamento de defesa ao concluir que a prova era desnecessária e que os documentos apresentados posteriormente não cumpriam os requisitos legais (CPC, art. 435).
6. Os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do próprio TJDFT.
7. O acórdão é claro, coerente e completo, tendo abordado de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
8. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos com a indicação da questão federal ou constitucional relevante, conforme previsão do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ocorrer internamente no julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, ou no próprio dispositivo.
4. O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de admissibilidade de recurso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 435, 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.